Tribunal: TJSP
Processo: 2205375-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Cumprimento de sentença – Indeferimento do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e de empresa a ela supostamente coligada – Indícios de formação de grupo econômico e confusão entre o patrimônio dos sócios e as empresas envolvidas na relação jurídica de direito material – Possibilidade, diante do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Cumprimento de sentença – Indeferimento do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e de empresa a ela supostamente coligada – Indícios de formação de grupo econômico e confusão entre o patrimônio dos sócios e as empresas envolvidas na relação jurídica de direito material – Possibilidade, diante do quadro fático, da instauração do incidente em questão, que não significa, entretanto, autorização para, desde logo, a pronta constrição de bens dos sócios – Inteligência dos artigos 133 e 134 do CPC – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205375-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GALENA
QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado HRZ FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205375-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43016 - dels
2
VOTO No: 43016
AGRV. No: 2205375-66.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (43a V. Cív.)
AGVTE.: Galena Química e Farmacêutica Ltda., em Recuperação
Judicial (A-Exqte.)
AGVDA.: HRZ Farmácia de Manipulação Ltda. (R-Exctda.)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
monitória

Cumprimento de sentença
Indeferimento do pedido de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da executada e de empresa a ela supostamente
coligada
Indícios de formação de grupo econômico e
confusão entre o patrimônio dos sócios e as empresas
envolvidas na relação jurídica de direito material

Possibilidade, diante do quadro fático, da instauração do
incidente em questão, que não significa, entretanto, autorização
para, desde logo, a pronta constrição de bens dos sócios

Inteligência dos artigos 133 e 134 do CPC
Decisão
reformada Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Galena Química e Farmacêutica Ltda., em Recuperação Judicial, em
incidente de desconsideração de personalidade jurídica, em ação
monitória
(autos
n°
1006658-63.2013.8.26.0100),
em
fase
de
cumprimento de sentença por ela movida em face de HRZ Farmácia de
Manipulação Ltda. Epp, ora agravada, contra r. decisão de fls. 21/25
dos autos originários, que indeferiu o processamento do incidente que
visava a desconsideração da personalidade jurídica da executada e o
reconhecimento de grupo econômico entre a executada e a empresa DA
Farmácia de Manipulação Ltda., ante a ausência de demonstração pela
exequente, ora agravante, de indícios de fraude.
Alega a agravante, em resumo, que (1) as alegações
da agravante são suficientes para embasar a instauração do incidente,
(2) a empresa agravada estava ativa até outubro de 2018, quando foi
declarada inapta por omissão de declarações, (3) inexistindo qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205375-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43016 - dels
3
valor a penhorar em contas bancárias da agravada, é crível que a
empresa se utilizou de contas de terceiros para realizar suas atividades
ou que tenha se encerrado de forma irregular, (4) há nítida ocultação de
patrimônio, (5) a agravante teve notícia da existência da pessoa jurídica
D.A. Farmácia de Manipulação Ltda. que atualmente tem como sócios
Thiago Zorzetto Risso e Silvia Helena Zorzetto, (6) há identidade de um
dos sócios e similitude de sobrenome dos demais sócios, (7) o Sr. Thiago
Zorzetto Risso figura como sócio de ambas as empresas e (8) os atuais
sócios de ambas as empresas são todos membros da mesma família,
bem como ambas as pessoas jurídicas exercem o mesmo ramo de
atividade (fls. 1/15).
Pede-se a reforma da r. decisão reptada a fim de que
seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da agravada.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações (fls. 54/55) e a agravada apresentou
contraminuta (fls. 66/69).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento.
3. Dispõem os artigos 133 e 134 do CPC:
“Art. 133. O incidente de desconsideração da
personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do
Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.
§ 1° O pedido de desconsideração da personalidade
jurídica observará os pressupostos previstos em lei.
§ 2° Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de
desconsideração inversa da personalidade jurídica.”
“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205375-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43016 - dels
4
em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de
sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
§ 1° A instauração do incidente será imediatamente
comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.
§ 2° Dispensa-se a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição
inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
§ 3° A instauração do incidente suspenderá o
processo, salvo na hipótese do § 2°.
§
4°
O
requerimento
deve
demonstrar
o
preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração
da personalidade jurídica.”
Da leitura dos citados dispositivos legais, observa-se
determinar o caput do artigo 133 que o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica não pode ser instaurado de ofício, havendo
sempre a necessidade de pedido da parte interessada ou do Ministério
Público, quando lhe couber interferir no processo.
Observa-se ainda que os §§ 1o do artigo 133 e 4o do
artigo 134 preveem o preenchimento de pressupostos legais.
Não teve, pois, o legislador processual civil a intenção
de condicionar a instauração do referido incidente apenas à mera
provocação da parte interessada por meio de requerimento em que
noticie alguma das hipóteses de ocorrência de abuso da personalidade
jurídica prevista na legislação substantiva. Exigiu-se do requerente a
observância de outros requisitos, até porque a desconsideração da
personalidade jurídica é medida excepcional, uma vez que possibilita
que bens dos sócios da sociedade ou até de outras empresas, no caso de
desconsideração inversa, sejam apreendidos.
Além disso, deve o Magistrado efetuar análise prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205375-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43016 - dels
5
do pedido, em cognição sumária, acerca da viabilidade da instauração
do procedimento.
Não basta, pois, à parte interessada peticionar
requerendo a instauração do incidente para que a instauração ocorra.
Deve haver juízo positivo prévio de admissibilidade, em sede de cognição
sumária, acerca da probabilidade da ocorrência dos fatos narrados na
peça de instauração, de modo a evitar se promova incidente
manifestamente improcedente com a grave consequência da suspensão
do processo principal (§ 3°).
Tecendo comentários sobre o § 4° do artigo 134 do
Código de Processo Civil, assevera ALEXANDRE FREITAS CÂMARA:
“No ato de requerimento de desconsideração da
personalidade jurídica, incumbirá ao requerente apresentar elementos
mínimos de prova de que estão presentes os requisitos para a
desconsideração (os quais, como visto no comentário ao art. 133, § 1°,
serão os estabelecidos na lei substancial). É preciso, então, que sejam
fornecidos elementos de prova que permitam ao juiz a formação de um
juízo de probabilidade acerca da presença de tais requisitos.
Incumbirá ao juiz, pois, exercer cognição sumária a
fim de afirmar se é ou não provável a existência dos requisitos da
desconsideração. Não estando presentes tais elementos, e não se
podendo sequer afirmar que é provável o preenchimento dos requisitos
da desconsideração, deverá o juiz indeferir liminarmente o incidente,
não chegando o mesmo a instaurar-se.” (Teresa Arruda Alvim
Wambier... et al, coordenadores. Breves Comentários ao Novo Código de
Processo Civil. 1a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015, pág. 431).
4. In casu, não se vislumbra seja possível, ressalvada
a convicção do MM Juízo a quo, descartar de plano essa referida
probabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205375-66.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43016 - dels
6
Ao que se colhe da prova documental que instrui os
autos no 0023985-91.2020.8.26.0100, há indícios veementes de
confusão patrimonial entre a pessoa jurídica executada e seus sócios,
bem como da formação de grupo econômico com a empresa D.A.
Farmácia de Manipulação Ltda., seja pela identidade de sócios, Thiago
Zorzetto Risso, e demais sócios com o mesmo sobrenome, como também
pela identidade de atividade econômica exercida: comércio varejista de
produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas (fls. 14/16 dos
autos originários).
Por outro lado, o deferimento do processamento do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica não implica,
desde logo, a autorização de atos constritivos sobre bens dos sócios da
devedora e da empresa D.A. Farmácia de Manipulação Ltda., devendo
haver, primeiramente, a manifestação destes, bem como, se o caso, no
entender do MM. Juiz, produção de provas.
Enfim, considerando ter havido, no caso em tela,
insucesso das pesquisas de bens da devedora via sistemas, bem como
indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial, autoriza-se a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
da agravada, a fim de que possam seus sócios se manifestar sobre a
dívida exequenda, eventual possibilidade de a ela responderem
diretamente e a alegada formação de grupo econômico.
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica